Tribunal: TJMT
Processo: 0036024-33.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036024-33.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR - CPF: 005.333.041-21 (EMBARGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.994.254/0001-26 (EMBARGANTE), MURILO DA SILVA FREIRE - CPF: 005.656.958-00 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM - CNPJ: 11.589.522/0001-97 (EMBARGANTE), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGANTE), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (EMBARGANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM - CNPJ: 11.589.522/0001-97 (EMBARGADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (EMBARGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.994.254/0001-26 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR - CPF: 005.333.041-21 (EMBARGANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, PELA NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A E POR LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR; ACOLHEU, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA TME - TRANSMISSORA MATO-GROSSENSE DE ENERGIA S/A E ETEM - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A, POR CONSEGUINTE, PROVEU O APELO INTERPOSTO POR LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO VOTO VENCEDOR – OMISSÃO NO TOCANTE À ANÁLISE DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA EXCLUSÃO DE EMPRESA
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A
DO POLO PASSIVO – OMISSÃO CONFIGURADA ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – VALOR VENAL VIGENTE EM OUTUBRO/2011 COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS – OMSSÃO ATINENTE AOS JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REGULADOS POR LEI ESPECIAL (DECRETO-LEI Nº 3.365/41) – REDUÇÃO DE 10% PARA 5% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS OPOSTOS PELA
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A
, PELA
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
E POR
LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR ACOLHIDOS –
EMBARGOS OPOSTOS PELA
TME -
T
RANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A E ETEM - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A ACOLHIDOS EM PARTE.

1 – Acolhem-se os Aclaratórios para sanar vícios existentes no voto vencedor.

2 – Acolhem-se os Aclaratórios opostos pela empresa
Interligação Elétrica do Madeira S/A
e por
Luis Claudio Jaques Junior
para sanar ponto omisso do julgado concernente aos honorários advocatícios devidos em razão da exclusão da empresa do polo passivo.

3 – No caso concreto, o acórdão deve ser complementado para o fim de dar provimento ao apelo interposto por
Luis Claudio Jaques Junior,
e reduzir os honorários advocatícios devidos em virtude da extinção da ação, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da pessoa jurídica
Interligação Elétrica do Madeira S/A
, fixando-o de forma equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4 - A base de cálculo da indenização pela desocupação corresponde ao valor venal vigente em outubro/2011, a ser apurado na fase de liquidação, tal como já deliberou o Órgão Colegiado, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir dessa data.

5 – Incidem os juros remuneratórios no percentual de 12% ao ano, contado da ocupação efetiva da área, conforme exegese dos Verbetes 56 e 69 da Súmula do STJ, e Verbete Sumular 164 do STF, até a data do depósito do valor da condenação.

6 – Necessária a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 5% do valor da condenação, nos termos do artigo 27, § 1.º, do Decreto-lei n. 3.365/41.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A, TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A, LUIS CLÁUDIO JAQUES JUNIOR, NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A e INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0036024-33.2014.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” que tramita perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 72229976 o colegiado por maioria, vencidas a relatora e 1ª. vogal (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), proveram o recurso de LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR e Julgaram prejudicado o apelo das empresas, nos termos do voto do 2º. vogal (DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO).

Em apertada síntese, alega o embargante EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. – ETEM e TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A em suas razões sob ID. 74338966 omissão quanto a impossibilidade de condenação pela indenização total da área. Da omissão quanto ao disposto no art. 40 do Decreto Lei nº 3.365/41; que na servidão só ocorre a restrição de uso da área serviente, mantendo-se incólume a propriedade; omissão/obscuridade quanto a inaplicabilidade de juros compensatórios ao caso. Ou ao seu percentual. Ante o exposto, requer-se sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanados os equívocos supra demonstrados, para que ao final seja rejeitada a Apelação interposta pelo Embargado, bem como acolhida a apelação interposta pelos Embargados, reduzindo-se o valor indenizatório àquele compatível com os prejuízos efetivamente sofridos pelo proprietário.

Em apertada síntese, alega o embargante LUIS CLÁUDIO JAQUES JUNIOR em suas razões sob ID. 74304484 omissão quanto à fixação do valor de mercado do imóvel; omissão quanto ao índice de correção monetária; ausência de enfrentamento quanto à redução dos honorários da empresa interligação elétrica do madeira. Ante o exposto requer a reforma do acórdão embargado, determinando-se que o valor justo da indenização seja arbitrado considerando o valor de mercado do imóvel, conforme laudo técnico anexado à inicial, ou, pela eventualidade, nos termos do laudo pericial; b) Sejam acolhidos os presentes Declaratórios para incluir a correção monetária pelo índice INPC/IBGE na indenização.

Em apertada síntese, alega o embargante NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A em suas razões sob ID. 74170484 é necessário esclarecer que se está sendo indenizado o valor total da propriedade é certo que não se tem a desvalorização do remanescente pois estaríamos indenizando em duplicidade, razão pela qual é necessário sanar essa questão no tocante a desvalorização do remanescente se é devido ou não e porque (fundamento), eis que pelo voto se estaria indenizando a área total e não seria justo indenizar o remanescente; que é claro o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL através da ADI 2332 do STF, ao fixar o entendimento em relação aos juros de 6% ao ano, razão pela qual se pleiteia o esclarecimento de forma clara da composição dos juros devidos no caso concreto; que os honorários devem ser aclarados na referida decisão de forma esclarecedora, evitando discussões.

Em apertada síntese, alega o embargante INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A em suas razões sob ID. 74089980 que o r. Acórdão foi absolutamente omisso no que tange a análise deste pedido, tendo decidido as diversas outras questões suscitadas em seu recurso, mas omitindo-se com relação a manutenção dos honorários sucumbenciais fixados, pelo que se faz necessária esta apreciação para o devido processamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Eminentes pares:

Peço vênia aos votos precedentes, para nessa oportunidade atender aos reclames apelatórios de Luiz Cláudio Jaques Junior, para efetivamente condenar ambas as empresas ao pagamento do valor total do imóvel.

No caso, depara-se com uma área de apenas três hectares, ora, a instalação de 3 (três) torres de distribuição de energia elétrica em uma propriedade de 3 hectares, que corresponde a três campos de futebol, não resta dúvidas de que a área está totalmente inservível para uso.

Ademais, há que se ater não apenas a questão da área em si, mas todo o contexto, porque na desapropriação aplicada a este caso, não se deve considerar tão somente o valor venal da propriedade, mas outro aspecto, isto é, uma avaliação com os critérios da chamada homogeneidade, uma questão bastante ampla em se que anota todos os predicados da propriedade, por exemplo, a desvalorização do remanescente, que sem dúvida com a redução sofreu uma total desvalorização.

Outro aspecto que também deve ser levado em conta é a questão ambiental, porque ao passar uma linha de transmissão de energia elétrica em uma propriedade ela irradia raios que podem inclusive levar a sérias doenças.

Por essas e outras razões que se aplica a homogeneidade, pois com a desapropriação, em certas situações, a empresa sequer está obrigada a pagar a indenização, porque houve a valorização do imóvel.

Considerando que a própria lei diz que a indenização em se tratando de desapropriação deve ser a mais ampla possível, porque não se trata de contrato de compra e venda, uma vez que a área não estava à venda, mas por uma questão legal adentrou-se a área.

Em uma área que equivale a três campos de futebol instalar três Torres de transmissão de energia elétrica, não vejo como dizer que sobejou ainda alguma área útil, que possa ser utilizada para agropecuária ou agricultura, uma vez que foram utilizados 56,68% da área, de modo que sobraram apenas 43,32% daquela propriedade, ou seja, equivale a menos de um hectare e meio, ou seja, um campo de futebol e meio.

Todos esses aspectos levam-me a tratar essa questão de uma forma diferente e condenar ambas as empresas transmissoras ao pagamento total da indenização e não reconheço a solidariedade de ambas às empresas.

A liquidação de sentença deverá ser por arbitramento considerando o valor venal do imóvel na data da sua ocupação, assim como os juros deverão ser contados da data da ocupação do imóvel apurados em liquidação de sentença.

Ante o exposto, provejo o recurso de LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR e julgo prejudicados os recursos das empresas de transmissão.

É como voto.”

A indenização se mede pela extensão do dano, a rigor do estabelecido no art. 944 do Código Civil. A servidão de passagem envolve uma situação negativa do imóvel serviente, limitações impostas pela instalação das torres de transmissão de energia elétrica, fazendo necessária a indenização correspondente levando em consideração todos os seus aspectos.

A regra geral é que, para pagamento de indenização deve ser aferida, em relação aos prejuízos materiais em relação à área efetivamente utilizada na servidão de passagem. Contudo, sendo a propriedade de pouca metragem, divisando que a instalações das torres abrangeu quase sua totalidade e o remanescente se apresenta de todo prejudicada para utilização, no caso concreto, aplicando-se no caso a extensão do dano material ocasionado, a indenização deve ser pelo valor total do imóvel serviente.

Prejudicado o recurso das concessionárias beneficiárias da servidão imposta por disposição legal.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

São 04 (quatro) Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão proferido no ID 72229976.

A
Interligação Elétrica do Madeira S/A
suscitou ocorrência de omissão julgado. Asseverou que foi declarada ilegítima para responder aos termos da lide e, por consequência disso, o demandante
Luis Claudio Jaques Junior
foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Ressaltou que
Luis Claudio
recorreu desse capítulo da sentença, pugnando pela redução dos honorários advocatícios; todavia, não houve decisão a respeito.

A empresa
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A
, por sua vez, suscitou ocorrência de obscuridade, omissão e contradição.

Asseverou que na sentença calculou-se o valor da terra nua e a desvalorização do remanescente, encontrando valor líquido para fins de liquidação. Noutro sentido, arguiu que o voto vencedor fala em valor venal, mas não diz qual seria esse montante, acoimando essa parte do julgado de obscuro e omisso, motivo pelo qual fez o seguinte questionamento:

A perícia constatou o valor da terra nua em R$ 112.800,00 para a totalidade do imóvel, ou seja, seria esse o valor VENAL?

Prossegue no arrazoado arguindo que, se o valor a ser indenizado é a totalidade do imóvel, não há que se calcular a desvalorização da área remanescente, pois isso implicaria em dupla indenização.

Mais adiante questionou o percentual dos juros remuneratórios de 12% ao ano, pois alega que o STF tem admitido o cálculo de apenas 6% ao ano.

No mais, ressaltou que o voto vencedor nada esclarece sobre os honorários sucumbenciais, que devem ser arbitrados nos termos do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/41.

Nos Aclaratórios opostos por
Luis Claudio Jaques Junior
, este também questiona a omissão do voto vencedor no que tange à liquidação do
quantum
indenizatório.

Sustentou que, na data da ocupação, o imóvel estava avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que não confere com a realidade atual, muito menos com o critério de justa indenização para fins de apuração do prejuízo sofrido com a desocupação.

Arguiu que o
Expert
sugeriu o valor de mercado em R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), e não realizou trabalho específico de avaliação global do imóvel, de maneira que reputa imprescindível aclarar esta parte do julgado.

Alegou que, independentemente do valor do imóvel, se venal ou de mercado, é imprescindível a correção pelo INPC.

Além disso, questionou a falta de análise do pedido recursal de redução dos honorários sucumbenciais arbitrados em virtude da exclusão da
Interligação Elétrica do Madeira S/A
do polo passivo da lide, face a declaração de ilegitimidade.

As empresas
TME -
T
ransmissora Matogrossense de Energia S/A
e

a
ETEM - Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S/A
suscitaram a ocorrência da omissão quanto ao disposto no artigo 40 do Decreto-Lei 3.365/41, o qual diferencia o instituto da servidão e desocupação.

Sustentaram que, em nenhum momento, buscou desapropriar a área, mas apenas constituir servidão administrativa, tanto que foi mantida incólume a propriedade, não se justificando o pagamento do valor integral do imóvel, em especial porque não ficou demonstrado o prejuízo do proveito econômico.

Asseveraram que o voto vencedor não disse, expressamente, qual o percentual dos juros compensatórios.

A despeito disso, alegaram que tal encargo somente é devido na hipótese de ficar demonstrada a existência de benfeitoria na área, ou seja, quando há comprovação de perda da renda, o que não se vê no caso concreto. Alternativamente, pugnaram pela limitação em 6% ao ano.

Feito o breve relato dos 04 (quatro) Embargos de Declaração, reputo salutar dizer que o apelo foi inicialmente distribuído à minha relatoria.

Ao proferir meu voto, contextualizei os fatos explicando que
Luis Claudio Jaques Junior
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, inicialmente, em face da
Transmissora Matogrossense de Energia S/A (TME)
, da
Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S/A – ETEM
e da
Interligação Elétrica do Madeira S/A,
diante da inutilização do imóvel situado no Condomínio Quintas do Bandeira I (Lote 214 – matrícula 29.673, 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá), em decorrência da servidão administrativa que impôs a instalação de 03 (três) linhas de transmissão de energia elétrica e de construção de torres dentro da propriedade, o que inviabilizou a área para habitação.

Luis Claudio
asseverou

na exordial que a propriedade, com área de 30.000 m2, tem o valor de mercado estimado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Alegou a impossibilidade da exploração total da área para fins de empreendimento imobiliário e, ao quantificar os danos materiais provocados pela ação das empresas demandadas, disse que “
deve ser indenizado com base no valor do imóvel, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme laudo pericial
”
(sem destaques no original).

Apresentado o laudo pericial, verificou-se que uma das torres de transmissão fora instalada pela
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A,
acarretando sua inclusão no polo passivo da demanda, seguida da exclusão da
Interligação Elétrica do Madeira S/A.

Além disso, a perícia juntada no ID 61939035 e 61939068 deixou claro que:

(a)
não há exploração econômica no lote, nem edificação ou acessório (área intacta ou nua);

(b)
a servidão ocupa 56,68% dos 30.000 m2 (ou 03 hectares), que corresponde à ocupação de 17.002 m2 (ou em termos de hectares a 0,6543).

(c)
o valor médio do hectare na região é de R$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais); portanto, a área total corresponde a R$ 112.800,00 (cento e doze mil e oitocentos reais);

(d)
a área livre de interferência direta é de 12.998m2 (1,2998ha); todavia, o lote fica prejudicado para função de moradia, devido às interferências indiretas das linhas de transmissão (ruídos, poluição visual e riscos à saúde).

Encerrada a instrução, na sentença, o Juiz singular acolheu, em parte, os pedidos iniciais. Condenou a
TME,
a
ETEM
e a
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A
ao pagamento de R$ 34.241,19 (trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), R$ 9.596,08 (nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos) e R$ 49.057,98 (quarenta e nove mil, cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), respectivamente, acrescidas de correção monetária (INPC) a partir do laudo pericial e juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, a contar do trânsito em julgado.

Considerando a declaração de ilegitimidade passiva da
Interligação Elétrica do Madeira S/A
, o proprietário
Luis Claudio
foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Com exceção da
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A,
todos os legitimados recorreram do capítulo da sentença.

As empresas
TME
e
ETEM
questionaram a inclusão do
quantum
correspondente à desvalorização da área remanescente não prejudicada pela servidão.

Noutro viés,
Luis Claudio
postulou o ressarcimento do valor total do imóvel; contudo, sugeriu outro montante, agora no valor de R$ 212.349,51 (duzentos e doze mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos), e disse que deve ser corrigido, haja vista a inutilização para fins de moradia.

Alternativamente, pediu que a indenização seja calculada sobre a terra ocupada, face à desvalorização da área remanescente, apontando como correto o ressarcimento no importe de R$ 176.127,33 (cento e setenta e seis mil, cento e vinte e sete reais e trinta e três centavos).

De mais a mais, requereu a fixação dos juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano e a inversão do ônus da sucumbência. Por fim, pediu a redução dos honorários advocatícios arbitrados em razão da ilegitimidade da
Interligação Elétrica do Madeira S/A
.

Ao analisar os apelos, obtemperei que
Luis Claudio
se apresenta como empresário e que a propriedade seria destinada à atividade imobiliária (loteamentos). Contudo, entre o registro da aquisição do bem, ocorrido em 12/08/2010, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e as Resoluções Autorizativas expedidas pela ANEEL em 21/09/2010 e 08/02/2011, assim como a efetiva instalação das torres, a qual se deu depois de 08 (oito) meses da concessão, não havia qualquer lastro de planejamento do empreendimento.

No meu modo de ver, ainda que a exploração do imóvel serviente tenha sido prejudicada para fins de loteamento (moradia), a implantação da servidão não conduziu à inversão do instituto para a desapropriação, máxime porque a parte remanescente não ficou prejudicada para outras atividades, como por exemplo, a pecuária, a agricultura etc.

Por esse motivo, à luz da justa indenização segundo premissas fixadas pelo STJ, concluí que o
quantum
corresponderia à parcela da efetiva ocupação conforme apontado pelo Perito Judicial, sendo: (a) Linha de Transmissão Bipolo 2 (Porto Velho – Araraquara) – 52,81%; (b) Linha de Transmissão Jaura – Cuiabá: 36,86%; e (c) Linha de Transmissão Cuiabá-Nobres: 10,33%.

Desse modo, afirmei que as concessionárias do serviço público
TME
e

a
ETEM
estavam com a razão ao se insurgirem contra a indenização pela totalidade do bem.

No mais, registrei que eram devidos os juros compensatórios de 12% ao ano, contados da ocupação efetiva da propriedade, conforme exegese dos Verbetes 56 e 69 da Súmula do STJ; e Verbete Sumular 164 do STF, até a data do depósito do valor da condenação.

Noutro viés, afastei a solidariedade entre as concessionárias, uma vez que a servidão administrativa decorreu de procedimentos autônomos realizados pela ANEEL, o que significava que o ressarcimento também deveria ser individualizado.

No entanto, foi vencida no julgamento do apelo. O voto vencedor foi prolatado pelo Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, o qual concluiu que a totalidade do imóvel está inservível para o uso do proprietário, transmudando a servidão em desapropriação.

No tocante ao valor da indenização, assegurou que deve ser considerado não apenas o valor venal, mas também a desvalorização da parte remanescente, assim como questões de ordem ambiental.

Assim sendo, condenou as empresas demandadas ao pagamento total da indenização, bem como afastou a solidariedade, relegando a apuração do
quantum
à fase de liquidação por arbitramento, tomando-se como ponto de partida o valor venal do imóvel na data da ocupação, sendo este o termo inicial da incidência dos juros remuneratórios.

- DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A
e por
LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR
no tocante à omissão do julgado na análise do pedido de redução dos honorários advocatícios face à extinção da ação sem resolução do mérito (ilegitimidade passiva).

A empresa
Interligação Elétrica do Madeira S/A
foi declarada parte ilegítima para responder aos termos da ação e, por consequência, o demandante
Luis Claudio Jaques Junior
foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado com o percentual acima,
Luis Claudio
pediu a sua redução para 3% ou 5% do valor da causa.

De fato, este ponto merece ser aclarado.

Segundo exegese do § 6.º do artigo 85 do CPC, os honorários são devidos independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive no caso de extinção do processo sem resolução do mérito.

Com efeito, o arbitramento da verba honorária impõe ao julgador ponderação que lhe permita concluir o
quantum
que melhor refletirá a diligência do causídico na defesa dos interesses da parte cuja procuração recebeu, considerando-se não apenas o tempo despendido com a causa, mas também e principalmente, as peculiaridades a ela inerentes.

No caso, a empresa
Interligação Elétrica do Madeira S/A
foi declarada parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo sido extinta da relação processual a ela relativa. Logo, neste particular, não houve condenação, além disso não há falar em proveito econômico, o que enseja o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Ritos.

Tomando como parâmetro os incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dito isso,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pela empresa
Interligação Elétrica do Madeira S/A
e por
Luis Claudio Jaques Junior
para sanar ponto omisso do julgado.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Luis Claudio Jaques Junior,
reduzo os honorários advocatícios devidos em virtude da extinção da ação, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da pessoa jurídica
Interligação Elétrica do Madeira S/A
, fixando-o de forma equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

- DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
E
LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR
(Base de cálculo da indenização – Juros Remuneratórios – Honorários Sucumbenciais).

A empresa
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A
suscitou obscuridade, omissão e contradição. Asseverou que o voto vencedor fala em valor venal, mas não diz qual seria esse montante, motivo pelo qual fez o seguinte questionamento:
A perícia constatou o valor da terra nua em R$ 112.800,00 para a totalidade do imóvel, ou seja, seria esse o valor VENAL?

Arguiu que se o valor a ser indenizado é a totalidade do imóvel, não justifica calcular a desvalorização da área remanescente, pois isso implicaria em dupla indenização.

Por sua vez,
Luis Claudio Jaques Junior
também questionou a falta de indicação, no voto vencedor, do valor correto a ser utilizado para fins de cálculo da indenização.

Sustentou que, na data da ocupação, o imóvel estava avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que não confere com a realidade atual.
Ressaltou que o
Expert
sugeriu o valor de mercado em R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), mas não realizou trabalho específico sobre essa questão.

Independentemente do valor base a ser indenizado, se venal ou de mercado, alegou que é imprescindível a sua correção pelo INPC.

Rememorando o voto vencedor proferido pelo ilustre Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, no ponto que trata do
quantum
indenizatório, foi dito que:

“
(...) A liquidação de sentença deverá ser por arbitramento
considerando o valor venal do imóvel na data da sua ocupação
, assim como os
juros deverão ser contados da data da ocupação do imóvel
apurados em liquidação de sentença (...)
”.

Da interpretação sistemática do que ficou decidido pela maioria do Colegiado, o valor da indenização corresponde ao valor venal do imóvel na data da ocupação.

Conforme explicado por esta Desembargadora, a aquisição do bem ocorreu em 12/08/2010, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a efetiva instalação das torres (ocupação) se deu 08 (oito) meses após a concessão, por meio das Resoluções Autorizativas expedidas pela ANEEL em 21/09/2010 e 08/02/2011.

Isso significa que a ocupação ocorreu em
outubro/2011
, isto é, 08 (oito) meses depois da última autorização dada pela ANEEL (08/02/2011).

Logo, por questão de lógica, a base de cálculo da indenização pela desocupação corresponde ao valor venal vigente em
outubro/2011
, a ser apurado na fase de liquidação, tal como já deliberou o Órgão Colegiado, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir dessa data.

No que tange
aos juros remuneratórios, de fato, o voto vencedor não deixou claro o seu percentual.

A despeito disso, o percentual correto é 12% ao ano e é contado da ocupação efetiva da área, conforme exegese dos Verbetes 56 e 69 da Súmula do STJ, e Verbete Sumular 164 do STF, até a data do depósito do valor da condenação.

A empresa
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A
ainda asseverou que o voto vencedor nada esclareceu sobre os honorários sucumbenciais, que entende devem ser arbitrados nos termos do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/41.

Com a devida
vênia
ao Redator Designado, este ponto também deve ser aclarado.

No voto vencido, de minha relatoria, fiz consignar que, em se tratando de servidão administrativa, a lei especial determina seja fixada nos termos do artigo 27, § 1.º, do Decreto-Lei n. 3.365, que assim dispõe:

A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados
entre meio e cinco por cento do valor da diferença
, observado o disposto no §4º, do art. 20 do Código de Processo Civil
(atual art. 85, §2º, CPC).

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o limite global (5%) para fixação da condenação deverá observar a lei especial (REsp. 275.969/PR, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 17/11/2005, DJe 13/2/2006; e EDcl no REsp 1644682/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018).

In casu,
o Juiz fixou os honorários fora do limite máximo previsto no artigo 27, § 1.º, do Decreto-lei n. 3.365, pois arbitrou em 10% do valor da condenação, o que enseja a reforma da sentença.

Tomando-se em consideração o grau de zelo dos profissionais, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho e tempo dispendido pelos causídicos, inclusive na Perícia Judicial,
arbitro

em

5% do valor da condenação a ser apurado em liquidação
.

Feitas essas considerações, hei por bem
ACOLHER OS ACLARATÓRIOS
opostos pela empresa
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A
e por
Luis Claudio Jaques Junior
e fixar como base de cálculo da indenização o valor venal vigente em
outubro/2011
, corrigido pelo INPC a partir desse período e acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano.

Além disso,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS
manejados pela
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A
para reduzir os honorários advocatícios para 5% do valor da condenação.

- DOS EMBARGOS OPOSTOS PELAS EMPRESAS
TME -
T
RANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A
E

A
ETEM - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A.

As Embargantes suscitaram a ocorrência da omissão quando ao disposto no artigo 40 do Decreto-Lei 3.365/41, o qual diferencia o instituto da servidão e desocupação.

Sustentaram que, em nenhum momento, buscou desapropriar a área, mas apenas constituir servidão administrativa, tanto que foi mantida incólume a propriedade, não se justificando o pagamento do valor integral do imóvel, em especial porque não ficou demonstrado o prejuízo do proveito econômico.

Asseveraram que o voto vencedor não esclareceu, expressamente, qual o percentual dos juros compensatórios. A despeito disso, alegaram que tal encargo somente é devido na hipótese de ficar demonstrada a existência de benfeitoria na área, ou seja, quando há comprovação de perda da renda, o que não se vê no caso concreto. Alternativamente, pugnaram pela limitação em 6% ao ano.

Sem embargo à irresignação das Embargantes quanto à conclusão da maioria do Órgão Colegiado, o voto vencedor considerou que a indenização, no caso concreto, deve ser medida pela extensão do dano, à luz do art. 944 do Código Civil, não ficando limitada à área de instalação das torres de transmissão de energia elétrica.

De acordo com o que ficou decidido, o caso não se inseriu na regra geral, eis que os prejuízos materiais transcenderam à área efetivamente utilizada na servidão administrativa, fazendo com que a totalidade do imóvel ficasse comprometida.

Logo, neste ponto do voto vencedor não há o que ser aclarado.

Noutro sentido, quanto à falta de indicação expressa do percentual dos juros compensatórios, este assunto já foi tratado nos Aclaratórios antecedentes, sendo devidos no percentual de 12% ao ano.

Dito isso,
ACOLHO, EM PARTE
, os Embargos opostos pelas empresas
TME -
T
ransmissora Matogrossense De Energia S/A e ETEM - Empresa De Transmissão De Energia Do Mato Grosso S/A
apenas para sanar o vício da omissão quanto ao percentual dos juros compensatórios.

Em resumo
, peço
vênia
ao Redator Designado, para divergir do seu entendimento.

ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pela
Interligação Elétrica do Madeira S/A
, pela
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A
e por
Luis Claudio Jaques Junior
para sanar vícios do julgado.

ACOLHO, EM PARTE
, os Aclaratórios opostos pela
TME -
T
ransmissora Matogrossense De Energia S/A e ETEM - Empresa De Transmissão De Energia Do Mato Grosso S/A.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Luis Claudio Jaques Junior,
reduzo os honorários advocatícios em virtude da extinção da ação, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva de
Interligação Elétrica do Madeira S/A
, fixando-o de forma equitativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Fixo como base de cálculo da indenização o valor venal vigente em
outubro/2011
, corrigido pelo INPC e acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, ambos a partir dessa data.

Reduzo os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 5% do valor da condenação, nos termos do
artigo 27, § 1.º, do Decreto-lei n. 3.365.

Deixo de fixar honorários recursais por terem sido arbitrados no máximo legal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021